Tribunal: STF
Processo: RHC 236257
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Embora pretendam ser delimitadas pretensões defensivas diversas no Habeas Corpus nº 192.257/GO e no Habeas Corpus nº 661.130/DF, ao adotar a via do habeas corpus para discussão das intrincadas questões processuais que envolvem as condenações dos recorrentes, se sujeitaram à compreensão desta Corte quanto aos efeitos do juízo de cognição sumária a ela inerente, sendo necessário, para dissentir, do incabível reexame do conjunto fático-probatório.



    2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.